Tribunal: STF
Processo: RHC 59165
Classe: RHC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-18
Data de publicação: 1981-09-18

Ementa:
NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL, SE SE INADMITE A SUBSTITUIÇÃO DO
REGIME DE INTERNAÇÃO PELO DE LIBERDADE VIGIADA, EM TRATAMENTO
AMBULATORIAL, TENDO-SE EM VISTA QUE O PACIENTE, DENUNCIADO POR
QUATRO HOMICIDIOS QUALIFICADOS, DEMONSTRA ALTO GRAU DE
PERICULOSIDADE.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.